Tribunal: TJMT
Processo: 1006093-71.2022.8.11.0013
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006093-71.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), GOMES PEREIRA & CARNEIRO PEREIRA LTDA - CNPJ: 20.749.301/0001-20 (APELADO), JOAO EURICO ALVES CARNEIRO PEREIRA - CPF: 595.467.782-49 (APELADO), MIRIAN NATIELI GOMES PEREIRA - CPF: 061.219.531-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de pequeno valor. Art. 34 da lei de execução fiscal. Valor inferior a 50
ortn
. Não conhecimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
VI
, do CPC, diante
da orientação prevista
no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o recurso de apelação interposto em execução fiscal cujo valor atualizado à época do ajuizamento é inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 34 da Lei nº 6.830/80 admite apenas embargos infringentes e de declaração contra sentenças proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp 1.168.625/MG), fixou o valor de R$ 328,27 como equivalente a 50 ORTN em dezembro de 2000, devendo ser atualizado pelo IPCA-E.

5. No caso concreto, o valor da execução à data do ajuizamento (
dezembro 2022
) era de R$
1.026,69
, montante inferior ao valor atualizado de 50 ORTN (R$
1.260,66
), o que inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido da inadmissibilidade da apelação quando não superado o valor de alçada estabelecido no art. 34 da LEF, aplicando-se o art. 932, III, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
A apelação interposta em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN é inadmissível, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80, ainda que manejada pela Fazenda Pública.

2. O valor de 50 ORTN deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, sendo apurado conforme a data da propositura da ação.

3. Não se conhece de apelação quando ausente o requisito objetivo de alçada, independentemente das demais alegações do recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 10, 485, IV, e 932, III; Lei nº 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp 1.168.625⁄MG, Rel. Ministro Luiz Fux, 1
S
,
j.
9.6.2010
; TJMT, Apelação Cível n.
0001748-27.2010.8.11.0037
,
Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 14.8.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível

interposta
contra sentença que declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, diante do valor da causa inferior a R$ 10.000,00 e
da falta de citação válid
a
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que foi determinada a citação dos executados em 2.12.2022, mas que a respectiva carta não chegou sequer a ser expedida, de modo que a ausência do ato citatório decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Sustenta que, por essa razão, não se poderia imputar ao exequente a paralisação do feito, invocando a Súmula 106 do STJ e o Tema Repetitivo 179.

Afirma que, além disso, o art. 2º da Resolução n. 547/2024 presume cumprido o requisito de prévia tentativa de solução administrativa quando houver ato normativo do ente exequente, citando a Lei
Complementar Municipal n. 21/2004, que disciplina hipóteses de parcelamento. Acrescenta que os executados chegaram a firmar parcelamento administrativo, mas pagaram apenas a primeira parcela, o que ensejou a presente execução.

Defende que não se aplicam ao caso as hipóteses do art. 1º, §1º, da Resolução do CNJ, pois a falta de movimentação útil por mais de um ano decorreu de falha do próprio Judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública.

Pautado nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução, com a expedição da carta de citação ou, subsidiariamente, a suspensão pelo prazo de 90 dias, nos termos do art. 1º, §5º, da Resolução n. 547/2024, para viabilizar a localização de bens dos executados.
(Id

301292856
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à
luz do que preconiza a Súmula n.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Fazenda Pública Municipal ajuizou o executivo fiscal em
2.12.2022
,
visando o recebimento de créditos tributários, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$

1.026,69
,
constante
da CDA n.
306/2022
.

O apelante se insurge contra a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, alegando que, embora tenha sido determinada a citação em 2.12.2022, a respectiva carta não chegou a ser expedida, de modo que a ausência do ato citatório decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Sustenta que não se pode imputar à Fazenda Pública a paralisação do feito, invocando a Súmula 106 do STJ e o Tema Repetitivo 179, os quais afastam prejuízos processuais decorrentes de demora atribuível ao aparelho judiciário
.

Todavia, a incursão no exame de mérito do recurso não é possível no caso em apreço, como se observará a seguir.

Sabe-se
que o artigo 34 da Lei n.
6.830/80 estabelece valor mínimo de 50 (cinquenta) ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão da apelação em execução fiscal, como se vê:

“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.

Logo, o recurso de apelação somente será admitido se o valor da execução fiscal exceder a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (
cinquenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A
ratio

essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal
com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

4. Precedentes jurisprudenciais:
AgRg
no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008,
DJe
06/11/2008;
AgRg
no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que
"extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Documento: 10649414 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe
: 01/07/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In
casu
, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e
oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível
em )
, indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre
jan
/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.
(REsp 1.168.625⁄MG, Rel. Ministro Luiz Fu
x, 1S, 9.
6
.2010)
.

Dessa forma, conforme restou estabelecido pelo STJ, em
dezembro de 2022
, o valor de 50 (cinquenta) ORTN equivalia a R$
1.260,66
.

Como o valor executado quando do ajuizamento da ação perfazia a quantia de R$

1.026,69
, ou seja, inferior a 50 ORTN, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

A propósito, é também o entendimento deste
Tribunal de Justiça
:

“
D
ireito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de pequeno valor. Art. 34 da lei de execução fiscal. Valor inferior a 50
ortn
. Não conhecimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,VI, do CPC, diante da orientação prevista no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante alegou que a aplicação retroativa da tese fixada no Tema 1.184 violaria a estabilidade das relações jurídicas estabelecidas sob a égide das normas anteriores.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o recurso de apelação interposto em execução fiscal cujo valor atualizado à época do ajuizamento é inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80.

III. Razões de decidir

3.O art. 34 da Lei nº 6.830/80 admite apenas embargos infringentes e de declaração contra
sentenças proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp1.168.625/MG), fixou o valor de R$ 328,27 como equivalente a 50 ORTN em dezembro de 2000, devendo ser atualizado pelo IPCA-E.

5. No caso concreto, o valor da execução à data do ajuizamento (janeiro de 2010) era de R$336,30, montante inferior ao valor atualizado de 50 ORTN (R$622,66), o que inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido da inadmissibilidade da apelação quando não superado o valor de alçada estabelecido no art. 34 da LEF, aplicando-se o art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.A apelação interposta em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN é inadmissível, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80, ainda que manejada pela Fazenda Pública.

2. O valor de 50 ORTN deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, sendo apurado conforme a data da propositura da ação.

3. Não se conhece de apelação quando ausente o requisito objetivo de alçada, independentemente das demais alegações do recorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
.10, 485, IV, e 932, III; Lei nº 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; STJ,REsp1.168.625/MG, Rel. Min. LuizFux, 1ª Seção, j. 09.06.2010;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.700.964/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24.08.2020; TJMT, Apelação Cível n. 0008980-90.2010.8.11.0037, Rel.Desa. Maria Aparecida Fago, j. 06.12.2022
”.
(N.U
0001748-27.2010.8.11.0037
, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel. Des. Jones Gattass Dias
,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo,
14.8.2025
).
(Destaquei).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO

do recurso, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025